Tribunal: CARF
Processo: 11020.907884/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907884/2012-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.761 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MARCOPOLO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presid

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu restituição de
créditos oriundos de pagamento a maior de IRPJ relativo ao 4o trimestre de 2009.
Deve-se observar que todos os fatos trazidos à colação foram analisadas por este
Colegiado, em composição parcialmente diversa, quando do julgamento do Processo
11020.907883/2012-19, em outubro/2021, que tratou de compensações conexas, relacionadas a
saldo negativo de CSLL do mesmo período. São os mesmos fatos e os processos são conexos (o
presente trata de IRPJ, o outro de CSLL), com a mesma Relatoria, havendo o Colegiado
decidido, naquela oportunidade, pelo reconhecimento do direito creditório, por maioria.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907884/2012-55
Fl. 4781
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907884/2012-55

Consigne-se que este é o segundo julgamento deste processo administrativo
perante o CARF, considerando que o direito creditório já fora apreciado em 2015 pela egrégia 4a
Câmara da 2a Turma Ordinária da 1a Seção, conforme se vê do acórdão no 1402-001.994 (e.fls.
488), em que aquele Colegiado decidiu, por unanimidade de votos, “dar provimento parcial ao
recurso para reconhecer o direito à compensação/restituição de débitos extintos a maior por
compensação e determinar o encaminhamento dos autos à Unidade Local para que seja
prolatado despacho decisório complementar, sem anulação do anteriormente proferido, com
apreciação do mérito do pedido levando em consideração eventual crédito decorrente da
Dcomps relacionadas no bojo do voto condutor que tenham sido homologadas, retomando-se o
rito processual a partir daí”.
A partir daí, o processo retornou à Unidade de Origem e fora prolatado novo
despacho decisório complementar, objeto da atual análise. Por considerar que os fatos foram bem
condensados no atual Recurso Voluntário, transcrevo-o para posterior complementação:
6. Trata-se na origem de pedido de restituição de créditos decorrentes de
pagamento indevido ou a maior da IRPJ relativa ao 4o trimestre de 2009, no valor de R$
6.531.120,98.
7. A esse respeito, cumpre, inicialmente, esclarecer que, relativamente ao 4o
trimestre de 2009, a Recorrente havia apurado débito de IRPJ no valor de R$ 8.192.465,90, o
qual foi quitado através da seguinte Declaração de Compensação (“DCOMP”) - (fls. 142-185):

8. Todavia, posteriormente, a Recorrente refez a apuração da IRPJ daquele
período de apuração, tendo constatado que o tributo efetivamente devido correspondia ao valor
de R$ 1.661.344,92, montante esse informado em sua Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica referente ao ano-calendário de 2009 (“DIPJ/10”) – (fls. 187-331),
assim como na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) retificadora do
período (fls. 333-368).
9. Sendo assim, considerando que o débito de CSLL efetivamente devido no 4o
trimestre de 2009 era inferior àquele por ela quitado por meio de compensações, a Recorrente
apresentou o pedido de restituição objeto da presente demanda (fls. 129-140), no montante de R$
6.531.120,98 (R$ 8.192.465,90 - R$ 1.661.344,92), tendo, posteriormente, apresentado a
seguinte DCOMP para utilização de tal crédito também objeto do presente processo
administrativo, por meio da qual pretendeu a utilização desse crédito para quitação de débitos
próprios (fls. 370-416):
Fl. 4782
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907884/2012-55

10. Apesar de, no momento da apresentação do pedido de restituição, a
Recorrente, por um lapso, ter informado que o crédito pleiteado teria origem em saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2009 (e não em pagamento indevido ou a maior), as autoridades
julgadoras, quando do julgamento da manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente, reconheceram que se tratava de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de
CSLL e que o equívoco em questão não seria óbice para o reconhecimento do direito à
restituição.
11. Não obstante, as autoridades administrativas julgaram improcedente tal
manifestação de inconformidade, sob o argumento de que o pedido de restituição em decorrência
de pagamento indevido ou a maior só poderia ser efetivado quando da quitação do débito a maior
em dinheiro (e não da compensação).
12. A Recorrente, então, interpôs recurso voluntário, ao qual foi dado parcial
provimento pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste E. Conselho,
para reconhecer o direito à compensação/restituição de débitos extintos por compensação, tendo
em vista que, embora não possuam a mesma natureza jurídica, a compensação e o pagamento são
modalidades de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, do Código Tributário
Nacional, de forma que produzem os mesmos efeitos quanto ao reconhecimento do direito à
compensação/restituição de débitos extintos a maior, seja por pagamento ou por compensação.
13. Consequentemente, este E. Conselho determinou o encaminhamento do
presente processo administrativo à Delegacia da Receita Federal de origem para que fosse
proferido despacho decisório complementar com a apreciação da efetiva existência do crédito
pleiteado, relativo à CSLL paga indevidamente ou a maior.
O despacho decisório complementar, ao analisar a existência ou não de
pagamento indevido ou a maior da IRPJ declarada pelo contribuinte, refez a apuração do tributo
no ano-calendário de 2009, reanalisando toda a DIPJ de 2010. Naquela oportunidade, deixou de
considerar algumas deduções de IRPJ pagos no exterior, IR-fonte e IR pago por compensação,
razão pela qual apurou débito de R$ 7.498.681,62, contra o valor de R$ 1.661.344,92, declarado
pela contribuinte em sua DCTF. Essa diferença é o objeto da presente contenda, da qual resulta a
não
homologação
das
DCOMPs
nos
32220.30495.291010.1.3.02-9754,
11751.87745.041110.1.3.02-0709,
29866.54521.101110.1.3.02-6711,
35729.09736.111110.1.3.02-4960,
33386.72521.191110.1.3.02-9598
e
14488.10795.301110.1.3.02-0348.
Eis os valores não reconhecidos pela administração tributária:
Fl. 4783
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907884/2012-55

A instância de piso confirmou a denegação do direito creditório, em decisão assim
ementada:
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. Na apuração do IRPJ é
compensável o imposto pago no exterior sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
disponibilizados à controladora no Brasil, desde que atendidos os seguintes requisitos legais: (i)
adição ao lucro real do lucro/rendimento/ganho de capital auferido no exterior; (ii) observância
do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do imposto sobre os referidos lucros,
rendimentos e ganhos de capital; (iii) comprovação do recolhimento, com tradução juramentada,
em documento reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que o imposto for devido, ficando dispensado tal reconhecimento quando
restar comprovado que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de
arrecadação apresentado.
IMPOSTO RETIDO NO EXTERIOR. RECEITA DECORRENTE DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETUADA DIRETAMENTE. Pode ser compensado, com o
imposto de renda devido no Brasil, o imposto pago no país de domicílio da pessoa física ou
jurídica contratante dos serviços prestados diretamente pela contribuinte, desde que tais receitas
estejam computadas no seu resultado tributável, até o limite do imposto de renda incidente no
Brasil sobre referidas receitas de prestação de serviços.
IMPOSTO A COMPENSAR COM A CSLL. O saldo do imposto de renda pago
no exterior, que exceder o valor compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá
ser compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros
oriundos do exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa adição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte manejou novo Recurso Voluntário, em que suscita os
seguintes os pontos controvertidos e apresentado as seguintes razões:
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS APURADOS PELA
AUTORIDADE
FISCAL
E
NÃO
DECLARADOS
PELA
RECORRENTE
-
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE “ENCONTRO DE CONTAS” - VIOLAÇÃO DO
Fl. 4784
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907884/2012-55

ARTIGO 142, DO CTN. Alega que as autoridades administrativas não poderiam ter utilizado o
crédito em questão para “quitação” do débito de IRPJ, no valor de R$ 5.837.336,70 (R$
7.498.681,62 - R$ 1.661.344,92), o que o contribuinte nunca declarou. Nos termos do artigo 142,
do Código Tributário Nacional, qualquer débito não declarado pelo contribuinte deve ser objeto
de um ato de lançamento, sendo facultada a apresentação de impugnação, o que não se verificou
no presente caso, no qual, pretende-se, por vias transversas, a exigência de um débito não
constituído e já extinto pela decadência (fato gerador do 4o trimestre do ano-calendário de 2009);
caso pudesse ser superado o argumento anterior, o que se admite apenas para fins
de argumentação, para que não reste qualquer dúvida acerca da efetiva existência do direito
creditório pleiteado nesse processo administrativo, a Recorrente demonstrará e comprovará, por
meio da documentação pertinente, que a decisão recorrida, conforme apuração realizada pela
fiscalização, desconsiderou indevidamente (i) valores de imposto pago no exterior, (ii) valores de
IRRF, e (iii) valores de IRPJ compensados para o 4o trimestre de 2009, os quais foram
corretamente deduzidos do IRPJ devido nesse período e resultaram na apuração do IRPJ a pagar
por ela declarado. Estando, consequentemente, incorreta a apuração do IRPJ a pagar para o 4o
trimestre de 2009, o que leva ao necessário reconhecimento do direito creditório pleiteado no
presente processo administrativo e na homologação das DCOMPs a ele vinculadas.
O feito veio à redistribuição desta Turma Ordinária, ante a nova reordenação das
Câmaras de Julgamento do CARF, para julgamento da irresignação recursal da parte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Após análise do Colegiado em sessão de julgamento, entendeu-se importante
deliberar para que se realizasse diligência comum aos demais processos julgados na
oportunidade, quais sejam, processos nos 11020.901683/2017-59, 11020.905250/2017-72,
11020.905249/2017-48 e 11020.901682/2017-12, os quais versam sobre matéria semelhante ao
presente feito.
Conforme DIPJ 2010 no 0001003624, recepcionada em 30/06/2010, a interessada
apurou IRPJ, no 4o Trimestre de 2009, no valor de R$ 10.275.068,64. Deste valor foi excluído a
título de deduções legais o valor de R$ 489.789,38. O valor remanescente de R$ 9.785.279,26 foi
quitado com as seguintes parcelas:

Fl. 4785
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907884/2012-55

Quanto ao primeiro ponto (IR pago no exterior), a administração tributária deixou
de reconhecer pagamentos de duas controladas diretas no exterior, (a) LOMA HERMOSA
(Argentina) e (b) ILMOT (Uruguai), que indicaram recolhimentos de IRPJ de R$ 370.276,98 e
R$ 373.232,39, respectivamente, além de desconsiderar retenções na fonte por serviços prestados
no exterior pela contribuinte às companhias TMML e POLOMEX (retenções, respectivamente,
de R$ 2.575.753,22 e R$ 889.785,09, totalizando R$ 3.465.538,31), de acordo com o seguinte
quadro societário transnacional de coligadas:

DAS RETENÇÕES EM FONTE (TMML E POLOMEX)
No que pertine às retenções de IR no exterior, a administração tributária
desconsiderou comprovantes de recolhimento de impostos da companhia TMML (TATA
MARCOPOLO MOTORS LTDA – INDIA), sob argumentos formais, notadamente a alegada
falta de consularização dos mesmos, além de refazer a escrituração fiscal da empresa, a pretexto
de desconsiderar contratos, despesas, reembolsos, invoices, etc. Em suma, foram
desconsiderados documentos, escrituração fiscal e contábil no exterior.
Também desconsiderou todas as retenções da POLOMEX (MÉXICO) de 2008 e
parte de 2009, sob o fundamento do regimento de competência impedir que recolhimentos dos
anos-calendários anteriores a 2010 pudessem ser aproveitados.
Observo que nem as razões meramente formais nem as materiais que
fundamentaram o não aproveitamento dessa parcela do crédito estão demonstradas. Verifica-se
dos autos que todos os recolhimentos estão demonstrados e há enorme acervo probatório que
evidencia e comprova a existência de pagamentos havidos no exterior, inclusive, parecer de
consultoria da EY que demonstra item a item os recolhimentos havidos e respectivas
consularizações.
Por todas as razões relacionadas nos demais processos e indicadas nos pontos
abaixo indicadas, afasto as restrições documentais apontadas pela autoridade administrativa,
porquanto as evidências demonstram o contrário, devendo-se, em relação às mesmas serem
aprofundados os fatos em diligência, nos termos indicados ao final do voto, vinculadas ao direito
creditório resultante das retenções no exterior realizadas por TMML (R$ 2.575.753,22) e
POLOMEX (R$ 889.785,09), totalizando R$ 3.465.538,31.
Fl. 4786
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907884/2012-55

IMPOSTOS PAGOS NO EXTERIOR
Quanto aos recolhimentos de IRPJ da companhia LOMA HERMOSA
(Argentina), a administração tributária atribui-lhe a pecha da artificialidade por ser uma suposta
empresa veículo, pois “tem a finalidade exclusiva de participar como sócia/acionista em outras
empresas, não sendo uma empresa operacional. Outro detalhe a ser observado é que esta
empresa (Loma Hermosa), aparentemente, não figura como contribuinte do fisco argentino”,
tendo sido realizada auditoria nos balanços da empresa argentina, inclusive de recolhimentos de
tributos havidos naquele país, para se negar recompor a base de cálculo de quitação de débitos de
IRPJ e CSLL devidos no Brasil.
Da mesma fora, em relação à outra controlada direta ILMOT (Uruguai), a
administração tributária fez considerações sobre a tributação do IRPJ de empresas situadas no
Uruguai, Colômbia e México, países onde a companhia e suas respectivas coligadas têm
domicílio, com auditoria em seus balanços e desconsideração dos pagamentos de IRPJ realizados
em decorrência do lucro apurado no exterior, desconstituindo as informações indicadas na DIPJ.
Penso que as conclusões a que chegou a administração tributária demandam
análise mediante aprofundamento em diligência.
Os créditos foram denegados porquanto os documentos (i)seriam extratos e
declarações, supostamente sem comprovação do sistemas do fisco estrangeiro; (ii) não teriam
sido autenticados e validados; e (iii) referem-se a alegadas auto compensações; em suma,
questiona-se a certeza da origem dos créditos.
Entendo que tais controvérsias esbarram na verdade documental claramente
demonstrada nos autos e esclarecidas pela parte.
Evidencia-se que foram anexados todos os comprovantes, inclusive com tradução
juramentada, além de prestados os esclarecimentos que justificam reconhecer os créditos. Há
evidente esforço probatório e adequada demonstração de documentos, inexistindo, a meu sentir,
razões que justifiquem desconsiderá-los.
Outrossim, as provas e o próprio parecer confirmam que as informações juntadas
representam informações do próprio sistema da Administración Federal de Ingressos Públicos –
AFIP, evidenciando-se que se tratam de declarações oficiais as companhias argentinas
apresentam ao fisco argentino, inexistindo dúvida razoável que justifique afastar os respectivos
documentos.
A administração tributária controverte, ainda, o fato de que somente um
percentual do imposto pago pela controlada indireta (Metalpar) poderia ser aproveitado pela
recorrente, pois esse é o percentual de controle da companhia brasileira.
Considerando o esforço probatório promovido pela recorrente para comprovar que
teria apropriado proporcionalmente o imposto pago no exterior na formação de seu saldo
negativo, inclusive, com a apresentação de diversos documentos após a interposição do Recurso
Voluntário, entendo ser necessário que seja verificado se a referida proporcionalidade está
refletida na formação de seu saldo negativo, razão pela qual se impõe a realização de diligência,
nos termos apontados ao final deste voto.
Fl. 4787
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907884/2012-55

Tal medida prestigia a verdade material e consolida o formalismo moderado que
pauta o Processo Administrativo Fiscal no âmbito deste Colegiado.
A diligência objetiva verificar se foram cumpridas as regras da IN RFB no 213/02.
No tocante à controlada direta (Loma), se foi cumprido o § 7o do art. 14, segundo o qual o tributo
pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao montante dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados na determinação do lucro real.
Com efeito, verificar-se-á se o tributo pago por ela foi proporcional à participação da recorrente.
Por sua vez, em relação à controlada indireta (Metalpar), verificar o cumprimento
do § 6o do mesmo dispositivo, que dispõe que a controlada direta (Loma) deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
Tudo deverá levar em consideração a origem dos créditos e atos constitutivos da
época, registros contábeis e escrituração fiscal apresentada ao governo estrangeiro, além de
comprovantes de recolhimentos estrangeiros, desde que estejam com tradução juramentada.
As mesmas soluções devem refletir em relação às companhias ILMOT /
SUPERPOLO / POLOMEX.
Por fim, no que tange às retenções na fonte por entidades públicas, a autoridade
administrativa deixou de considerar aquelas correspondentes ao regime de competência contábil,
sendo necessário que a diligência, de forma complementar, também indique seus valores, para
fins de análise posterior do Colegiado, para convalidar ou não o aproveitamento dos créditos
relacionados às retenções de IRPJ utilizadas em períodos subsequentes.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto para converter o julgamento em diligência, a fim de que a
autoridade administrativa de origem:
1) INTIME A CONTRIBUINTE, MEDIANTE CONCESSÃO DE PRAZO DE
30 DIAS:
1.1. a comprovar, de forma objetiva, que o aproveitamento dos créditos
de tributos pagos no exterior por controladas diretas ou coligadas
indiretas baseou-se na respectiva proporção de seus controles
acionários, devendo apresentar demonstração analítica das
respectivas proporcionalizações e indicar todas as folhas
processuais onde se encontram os instrumentos societários
regularmente consularizados e suas traduções juramentadas,
comprovantes de recolhimento do tributos nos exterior e
respectivas consularizações, além de documentos e/ou declarações
contábeis e fiscais realizadas no exterior que comprovem o
aproveitamento proporcional dos
créditos,
podendo juntar
documentos adicionais que não tenham sido ainda juntados aos
autos, que sejam relacionados aos objetivos desta diligência, de
modo a demonstrar que os recolhimentos no exterior repercutiram
Fl. 4788
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907884/2012-55

corretamente na formação do saldo de negativo de IRPJ/CSLL e se
foram cumpridas as regras da IN RFB no 213/02, notadamente, se a
recorrente aproveitou os lucros pagos na proporcionalidade de seu
controle acionário direto (art. 14, § 7o) e, em relação às coligadas
indiretas, se seus lucros foram alocados e consolidados na
controlada direta (§ 6o), de acordo com os respectivos controles
societários;
1.2. a comprovar as retenções na fonte por terceiros no exterior para
quem suas controladas prestaram serviços, assim como eventuais
retenções no Brasil a entidades públicas, devendo apresentar
demonstração analítica de dados que apontem os montantes, os
terceiros envolvidos nas retenções, os contratos, invoices e
respectivas competências, além de documentos financeiros,
contábeis e fiscais a eles relativos, devendo indicar todas as folhas
processuais onde se encontram os respectivos comprovantes, desde
que consularizados e que detenham tradução juramentada, de modo
pormenorizado, podendo juntar documentos adicionais que não
tenham sido ainda juntados aos autos, a fim de alcançar os
objetivos desta diligência e demonstrar que a retenção no exterior
ou no Brasil atende aos requisitos legais para a formação do direito
creditório em referência;
2) APÓS O DECURSO DO PRAZO, que a autoridade administrativa de
origem apresente PARECER CONCLUSIVO sobre os pontos controvertidos
indicados nos itens anteriores, a fim de confirmar ou refutar as respostas e
fundamentos apresentados pela contribuinte, de modo fundamentado, tendo
como objetivo verificar a liquidez e certeza dos créditos controvertidos nos
autos para alcançar os objetivos indicados nesta diligência, apresentando o
demonstrativo dos créditos que eventualmente sejam reconhecidos;
3) AO FINAL, que cientifique a contribuinte sobre o resultado da diligência,
para, se assim desejar, apresentar contrarrazões ao mesmo, no prazo adicional
de 30 (trinta) dias, devolvendo-se em seguida os autos ao CARF, para regular
trâmite processual e julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 4789
DF CARF MF
Original